Tribunal: TJBA
Processo: 8000527-11.2019.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000527-11.2019.8.05.0137

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JACOBINA e outros

Advogado(s)
:
SAULO GABRIEL SOUZA QUEIROZ, ANTONIO SOARES DA SILVA NETO, WELITON CARNEIRO MARTINS

APELADO: EDIVALDO NUNES DE MIRANDA

Advogado(s)
:
LUCAS DANTAS MARTINS DOS SANTOS, ANA CAROLINA AQUINO MARTINS

ACORDÃO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DO JULGADO. O Acórdão embargado, por meio de seu Voto, analisou expressamente a questão dos ônus sucumbenciais, reformando a sentença,
ex officio
, tão somente para determinar que a
definição
da verba honorária advocatícia sucumbencial ocorresse por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil. A alegada omissão, nos moldes do artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015, não se verifica quando o tema objeto dos embargos foi devidamente debatido e fundamentado no voto condutor, revelando-se o presente recurso como mera pretensão de rediscussão do julgado e alteração do critério de fixação já estabelecido. A majoração da verba honorária recursal, prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, exige como requisitos cumulativos a
prévia fixação
de honorários na decisão recorrida e o
desprovimento integral
ou o
não conhecimento
do recurso da parte adversa. A reforma
parcial
do julgado de primeiro grau, ainda que
ex officio
e em ponto de ordem pública como os honorários sucumbenciais, para alterar o critério de fixação, afasta o requisito de desprovimento integral do recurso, impedindo a aplicação da regra de majoração automática prevista no § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil. A determinação de fixação da verba sucumbencial apenas na fase de liquidação do julgado, em atenção ao artigo 85, § 4º, inciso II, do CPC, por ausência de montante líquido na fase de conhecimento, inviabiliza a majoração nos termos do § 11, que pressupõe um valor-base a ser majorado para remunerar o trabalho adicional em grau recursal.

Embargos de declaração não acolhidos.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº

8000527-11.2019.8.05.0137
.1
, em que figuram, como embargante,
EDIVALDO NUNES DE MIRANDA
e, como embargados,
MUNICIPIO DE JACOBINA e JACOPREV
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos,
em rejeitar os Aclaratórios
,
mantendo-se
íntegro o julgado embargado,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA